Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VERIFICAÇÃO DE VALIDADE. INTERDIÇÃO DECRETADA PARA ATOS NEGOCIAIS COMPLEXOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
1. Os atos praticados pelo interditado, mesmo que anteriores à decisão de interdição, podem ser anulados, se demonstrada a existência da causa da incapacidade à época em que realizados.
2. No caso dos autos, a autora se encontra interditada, com a designação de curadoria para situações patrimoniais que excedam as forças de seus ganhos salariais. A interdição foi deferida apenas para atos negociais de grande complexidade, como emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado.
3. A autora não se encontrava inabilitada para compreender e discernir os atos da vida civil quando efetuou o ato jurídico de declaração de união estável. Da mesma forma, não se constata a existência de vício de consentimento, seja por erro ou por dolo, na celebração do negócio jurídico.
4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.